Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0714125-91.2022.8.07.0000 PACIENTE: MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: CAIO VITOR NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (processo referência n. 0705785-58.58.2022.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Caio Vitor Nascimento) que o paciente encontra-se preso desde o dia 20-fevereiro-2022, sem fundamentação concreta e idônea para a excepcional medida constritiva de liberdade. Argumentou que o paciente foi submetido à audiência de custódia em 22-março-2022, mais de 24h depois da sua prisão em flagrante, o que torna a prisão ilegal, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Penal. Afirmou, ainda, que o paciente foi agredido pelos policiais responsáveis pela sua prisão e tal fato não foi considerado pela Juíza da Custódia. Ponderou que a lavratura do auto de prisão em flagrante apresenta inconsistências na qualificação de testemunhas e informantes, na apreensão do “vergalhão” utilizado na prática do crime, e na tipificação do delito. Aduziu que o auto de prisão em flagrante encontra-se viciado e tais máculas prejudicam o deslinde da causa. Pontuou que a vítima agredida recebeu alta do hospital no mesmo dia do crime e que a família do paciente se prontificou a comprar remédios para ela, bem como que a vítima já se mudou do Distrito Federal após os fatos. Relatou que a denúncia foi oferecida extemporaneamente, pois o paciente foi preso em 20-fevereiro-2022 e o representante do Ministério Público só ofereceu a peça acusatória em 02-março-2022, o que viola o disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal. Salientou que o paciente é primário, trabalhador, arrimo de família, e que apenas de defendeu de injusta agressão da vítima, mas não teve o dolo de tentar contra a vida de outrem, razão pela qual a sua prisão preventiva merece ser revogada. Afirmou que não há indícios de que sua liberdade possa implicar qualquer perigo à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal, à aplicação da lei penal, ou à integridade da vítima (que já se mudou do DF), e que não foram apontados elementos concretos para evidenciar a efetiva necessidade da medida e justificar sua excepcionalidade. Argumentou que a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas seria providência suficiente e mais proporcional para o caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente ou as teses defensivas, dentre elas a que o paciente agiu em legítima defesa, não será objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia relativa aos fatos que ensejaram a prisão em flagrante do paciente e consequente decretação/manutenção de sua custódia cautelar (ID 35016190, pp. 78/81): Na noite de 20 de fevereiro de 2022 (domingo), por volta de 20h10, em via pública, no Parque Tecnológico Capital Digital, Lote 02, Lago Norte, Brasília/DF, o denunciado, livre e consciente, com intenção de matar, desferiu golpes com um segmento de ferro, além de socos, contra José Fabiano Ferreira do Nascimento, atingindo-o na região da cabeça, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito que será oportunamente juntado aos autos. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata, tendo recebido socorro médico eficaz. Consta que, dias antes dos fatos, a vítima sofreu agressões perpetradas pelo acusado, em virtude de cobrança de uma dívida em dinheiro não paga pelo denunciado. Na noite dos fatos, a vítima passeava na companhia de sua companheira, quando passaram na frente da casa do acusado, tendo MARCUS VINÍCIUS se armado com um segmento de ferro e desferido golpes na cabeça de José Fabiano. A vítima chegou a desmaiar e a cair ao chão, porém o acusado continuou as agressões, ficando por cima do ofendido, desferindo-lhe socos. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, no que o acusado tentou fugir, contudo, foi perseguido e contido pelos policiais. DA QUALIFICADORA O crime foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual continuou sendo agredida com socos, quando se encontrava desacordada e caída ao chão. Assim, denuncio MARCUS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA por incursão nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV, c.c art. 14, inciso II, do Código Penal. O paciente foi preso em flagrante delito em 20-fevereiro-2022 e, submetido à audiência de custódia, em 22-fevereiro-2022, a Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Na oportunidade houve a análise formal do auto de prisão em flagrante e não foram constatadas as irregularidades apontadas na inicial. Confira-se (ID 35016190, pp. 59/61): 1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. No presente caso, observa-se que, embora o autuado seja tecnicamente primário, a conduta do mesmo é extremamente grave, posto que este teria agredido a vítima com uma barra de ferro na região da cabeça e socos, sendo que a vítima foi socorrida ao hospital De acordo com o auto de prisão em flagrante, há alguns dias, a vítima teria sido agredida pelo autuado por ocasião da cobrança de uma dívida, sendo que no dia dos fatos, a vítima teria encontrado o custodiado e mencionado a sua esposa que iria se vingar. Ocorre que MARCUS teria ouvido tal ameaça, se armou da barra de ferro e passou desferir os golpes contra a vítima. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais, bem como a integridade física e psicológica da vítima. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCUS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA; DATA DE NASCIMENTO: 30/03/2000; PAI: ADAILTON DOMINGOS DA SILVA; MÃE: ROSA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Feito pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa, o pleito restou indeferido, em 14-março-2022, sob a seguinte fundamentação (ID 35016190, pp. 121/124): Trata-se de pedido formulado por MARCUS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, por intermédio de sua defesa requerendo a revogação da prisão preventiva alegando, em síntese, a ausência de requisitos para a medida cautelar restritiva de liberdade. Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela manutenção da prisão cautelar do requerente (ID 117339866). É o relatório. Decido. A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, impõe, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Primeiramente, verifico que, no presente momento processual, permanecem inalterados os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva. Existem elementos de autoria e de materialidade suficientes para respaldar o encarceramento do réu, conforme devidamente fundamentado na decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID 116457995). Embora não tenha sido juntado aos autos o laudo de exame de corpo de delito da vítima, outros elementos comprovam a materialidade e a autoria, como se verifica dos depoimentos prestados na fase inquisitorial, destacando que o próprio réu confessa aos fatos imputados (ID 116242029 – Pág. 3), e da mídia juntada no ID 116242200. Além dos requisitos da materialidade e autoria, é necessária a fundamentação da decisão que decretar a medida cautelar restritiva de liberdade, ponderada pelo princípio da proporcionalidade. Os fatos objeto da presente Ação Penal é tipificado como crime doloso contra a vida que tem pena in abstrato superior a quatro anos. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública e para a aplicação da lei penal. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade do requerente expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. No mais, até o momento, não há fatos novos que afastam os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, restando intocados a comprovação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria. Eventuais vícios na fase inquisitorial alegados pela defesa não tem o condão de macular o processo, estando os elementos de informação disponíveis para passarem pelo crivo do contraditório e da ampla defesa no decorrer da instrução criminal. Dito isso, não vislumbro qualquer prejuízo para a defesa, o que impede o reconhecimento de eventual nulidade (pas de nullité sans grief). Além disso, o art. 10, do CPP, dispõe que o inquérito deverá terminar no prazo de 10 (dez) dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Por sua vez, o art. 46, do CPP, determina que estando o indiciado preso, o MP oferecerá denúncia no prazo de 05 (cinco) dias. Verifica-se, assim, que o MP ofereceu denúncia dentro do prazo legal, razão pela qual não foi relaxada a prisão preventiva quando da decisão que recebeu a denúncia. Ademais, as alegações defensivas se confundem com o mérito, que será analisada quando da fase dos arts. 413 a 419, do CPP. Ainda, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, ao menos neste momento, indefiro pedido de revogação de prisão preventiva, salientando que a necessidade da custódia cautelar do acusado será devidamente analisada quando da decisão que determinar qual das opções dos arts. 413 a 419 do CPP a ser seguida. A prisão preventiva do paciente vem sendo constantemente reavaliada, e na última decisão do Juízo “a quo”, proferida em 28-março-2022, a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente restou fundamentada nos seguintes termos (ID 35016190, pp. 128/130): O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Lei Anticrime), determina que o órgão emissor da decisão de decretação da prisão preventiva deverá reanalisar a sua necessidade a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. A análise tem como finalidade a redução da quantidade de prisões provisórias desnecessárias dentro de um sistema carcerário superlotado, o que tem causado violações sistêmicas aos direitos fundamentais das pessoas encarceradas. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. Os fatos objeto da presente Ação Penal é tipificado como crime doloso contra a vida que tem pena in abstrato superior a quatro anos. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém destacar que desde a última decisão que avaliou a prisão preventiva do acusado, não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação da prisão preventiva do réu. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta, nos termos do art. 319, do CPP, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que praticou crime doloso contra a vida, mediante espancamento da vítima, agredindo-a com uma barra de ferro na região da cabeça, causando-lhe múltiplas lesões e fraturas na face (vide laudo de ID 35016190, pp. 140/142), bem como desferiu-lhe socos. Ademais, ao menos num juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se verifica que os prazos para a realização da audiência de custódia ou do oferecimento da denúncia tenham sido desrespeitados, até porque a inobservância de tais prazos trata-se de mera irregularidade, se o decreto prisional encontra-se apoiado em elementos concretos e idôneos que justificam a prisão. No caso, tanto a denúncia já recebida, quanto as decisões que decretaram/mantiveram a prisão do paciente, fazem referência expressa às circunstâncias do caso concreto que, a princípio, revelam maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, fatores que justificam a necessidade da medida extrema, com o fim de acautelar a ordem pública. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 06 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator